Tribunal: STF
Processo: ARE 1385315
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ADMINISTRATIVO. OPERAÇÃO POLICIAL OU MILITAR EM COMUNIDADE. VÍTIMA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. ORIGEM DO DISPARO INCONCLUSIVA PELA PERÍCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. TEMA 1237. JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1.A responsabilidade da União está configurada mesmo diante da inconclusão da perícia quanto à origem do projétil.



    2.Recurso extraordinário com agravo a que dá parcial provimento, para condenar somente a União ao pagamento da indenização no valor de R$ 200.000,00 para cada um dos pais (Espólio de Edite Maria de Conceição e José Jerônimo de Albuquerque) e R$ 100.000,00 para o irmão (Sidnei Conceição de Albuquerque), bem como ao ressarcimento pelas despesas com o funeral e ao pagamento de pensionamento vitalício, nos moldes requeridos na inicial. 



    3. O colegiado fixou a seguinte tese: “(i) O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo; (ii) é ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil; (iii) a perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário”.